Tribunal: STF
Processo: HC 123784
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 343, PARÁGRAFO ÚNICO E 299 DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A competência da justiça federal está adstrita ao processo e julgamento de delitos praticados em detrimento ou envolvendo desvio de bens, serviços ou interesses diretamente afetos à União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, bem como apropriação de verba federal para serviços de atribuição exclusiva da União ou de verbas fiscalizadas pelo órgão federal, hipóteses que não se encontram presentes no caso ora analisado.



    2. A competência da justiça federal não se verifica apenas pela circunstância de o inquérito ter tramitado no Superior Tribunal de Justiça ou de as diligências terem sido executadas pela Polícia Federal (Precedentes: RE 605.609-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe de 1º/02/11; RE 464.621/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 21/11/2008).



    3. In casu, o recorrente, a partir de desdobramentos da operação “Caixa de Pandora” deflagrada pela Polícia Federal, foi denunciado em virtude da prática dos crimes tipificados nos artigos 343, parágrafo único, e 299 do Código Penal, denúncia essa que foi oferecida perante o Superior Tribunal de Justiça em razão da existência de conexão com crime praticado por corréu com prerrogativa de foro, mas que, posteriormente, foi remetida, no que condiz ao paciente, à Justiça Comum do Distrito Federal e Territórios. Os delitos imputados ao paciente foram praticados, em tese, no âmbito de organização criminosa que atuava no Governo do Distrito Federal, a fim de desviar e apropriar-se de recursos públicos do governo local. Posteriormente, uma vez questionada, pela defesa técnica, a decisão do Superior Tribunal de Justiça de, com o desmembramento, remeter os autos à Justiça Comum e não à Justiça Federal do Distrito Federal e Territórios, assentou aquele Tribunal Superior que “ausente interesse direto da União, descabe a alegada competência da Justiça Federal”.



    4. A concessão de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado. 



    5. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito.



    6. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência de demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cáren Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.